Tribunal: TJMT
Processo: 1008360-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008360-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ANA CLERIS RAVANELLO - CPF: 594.394.081-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PERDAS E DANOS E TUTELA CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RESERVA DE BENS NO INVENTÁRIO – ART. 643, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM QUITAÇÃO -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos constantes no art. 300 do CPC/15.

II - Segundo inteligência do art. 643 do CPC, para que haja a reserva de bens do espólio para o pagamento do crédito discutido, faz-se necessário que a dívida esteja embasada em documento que comprove suficientemente a obrigação, como também que inexista a condição obstativa de que a impugnação ao crédito se funde na alegação de quitação. Decisão revogada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022